Tribunal: TJMT
Processo: 1010501-67.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010501-67.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0019-71 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0031-34 (RECORRENTE), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA JF LTDA - CNPJ: 18.627.932/0001-24 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA EXCESSIVA NO DESCARREGAMENTO. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização pela demora excessiva no descarregamento de carga transportada, ultrapassando o prazo legal de 5 horas previsto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante e destinatário da carga pelo pagamento da indenização devida ao transportador em razão do tempo excedente de espera para descarregamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, ultrapassado o qual surge o dever de indenizar o transportador.

4. No caso concreto, restou comprovado que o veículo do autor permaneceu 121 horas aguardando o descarregamento, sem justificativa plausível por parte das rés.

5. Nos termos do art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007, a responsabilidade pelo pagamento da estadia é solidária entre o contratante, o subcontratante e o destinatário da carga, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“O descumprimento do prazo legal de 5 horas para carga e descarga no transporte rodoviário de cargas enseja indenização ao transportador, sendo a responsabilidade pelo pagamento solidária entre contratante, subcontratante e destinatário da carga.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por COFCO BRASIL S.A, em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por TRANSPORTADORA JF LTDA., condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento da indenização por estadia, no valor de R$ 12.296,00, com juros e correção monetária.

O recorrente alega, em síntese, que
h
á vícios de fundamentação na sentença, que não analisou de forma detalhada os argumentos da defesa;

A COFCO BRASIL S.A. não poderia integrar o polo passivo, pois não contratou diretamente o transporte;

O tempo de espera não ficou devidamente demonstrado nos autos;

O autor não comprovou prejuízo efetivo em razão da suposta demora.

Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da COFCO BRASIL S.A. e, no mérito, seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O magistrado de origem apreciou todas as questões relevantes, analisando a documentação apresentada e aplicando corretamente a legislação pertinente.

Quanto à legitimidade passiva, o artigo 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece que contratante, subcontratante e destinatário da carga são solidariamente responsáveis pela estadia em caso de descumprimento do prazo máximo para carga e descarga. Sendo incontroversa a relação entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade da COFCO BRASIL S.A.

No mérito, a demora na descarga ficou devidamente demonstrada pelos documentos apresentados pelo recorrido, incluindo DACTE, ticket de pesagem e conversas entre as partes. O tempo de espera ultrapassou 121 horas, quando o prazo legal é de 5 horas, o que configura o direito à indenização nos termos do artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

O recorrente não apresent
ou
justificativa idônea para a demora, tampouco comprovaram fato impeditivo ao direito do autor, conforme exige o artigo 373, II, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto COFCO BRASIL S.A ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025